Tribunal: TJMT
Processo: 1041905-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041905-56.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EXMO SR SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Presidente Detran MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JUCIMAR PEREIRA - CPF: 631.401.361-53 (EMBARGADO), MAURICIO PEREIRA - CPF: 034.873.369-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE VEÍCULO USADO ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PROIBIÇÃO DA BITRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve a concessão de segurança em mandado de segurança impetrado por Jucimar Pereira. A decisão declarou ilegal a exigência de ICMS sobre a aquisição de veículo usado, arrematado em leilão público, e determinou a expedição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) sem condicionamento ao pagamento do tributo.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise dos arts. 12 da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), 4o da Lei estadual no 7.098/98 e do Regulamento do ICMS/2014; (ii) apurar a existência de contradição no reconhecimento da bitributação; (iii) avaliar eventual obscuridade quanto à fiscalização da destinação do bem arrematado.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou de forma detalhada os dispositivos legais invocados pelo embargante e concluiu que a exigência do ICMS sobre veículo usado arrematado em leilão público viola o princípio constitucional da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e configura bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico.

4.
Não há contradição na conclusão de que a operação de arrematação em leilão público não constitui fato gerador válido para o ICMS, pois não se enquadra como circulação de mercadoria ou movimentação econômica tributável.

5.
A alegada obscuridade sobre a destinação do bem mostrou-se irrelevante, uma vez que o fundamento central da decisão foi a inexistência de fato gerador válido, sendo dispensável qualquer análise sobre a finalidade do uso do veículo arrematado.

6.
Os embargos de declaração não são instrumento para rediscutir o mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, hipóteses não configuradas no caso em análise.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público configura bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico, e viola o princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal.

2.
A operação de arrematação de veículo usado em leilão público não constitui fato gerador do ICMS, por não configurar circulação de mercadoria ou movimentação econômica tributável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2o, I; Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), art. 12; Lei estadual no 7.098/98, art. 4o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jucimar Pereira contra ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso e pelo Diretor de Veículos do DETRAN-MT visando à declaração de ilegalidade da exigência de ICMS sobre a aquisição do veículo Fiat/Uno Way 1.0, ano/modelo 2011/2012, arrematado em leilão público, bem como à expedição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) sem o condicionamento ao pagamento do referido tributo.

O Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, em primeira instância, concedeu a segurança, determinando que as autoridades coatoras se abstivessem de cobrar o ICMS sobre o veículo, reconhecendo a ilegalidade da tributação por violação aos princípios constitucionais da não cumulatividade e da proibição da bitributação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que ratificou a sentença e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau em sua integralidade.

Contra o referido acórdão, o Estado de Mato Grosso interpôs embargos de declaração, argumentando a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada. Os fundamentos apresentados pelo embargante foram:

1. Omissão quanto à aplicação das normas legais estaduais e federais: O Estado alega que o acórdão não analisou de forma detalhada a incidência do art. 12 da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), do art. 4o da Lei Estadual no 7.098/98, bem como das disposições do Regulamento do ICMS/2014, que autorizariam a tributação de bens arrematados em leilão público.

2. Contradição no reconhecimento da bitributação: Sustenta que a decisão incorreu em contradição ao considerar como bitributação a exigência do ICMS, argumentando que a arrematação em leilão configura novo fato gerador do imposto.

3. Obscuridade quanto à fiscalização da destinação do bem: Aponta que o acórdão foi obscuro ao desconsiderar que o imposto deve incidir independentemente da destinação do bem (uso próprio ou revenda), especialmente diante da dificuldade de fiscalização.

Justifica, assim, o pedido de acolhimento e provimento dos embargos de declaração para que seja sanado os vícios da contradição e omissão. (Id. 215152165).

O recurso foi tempestivamente apresentado (Id. 237220188).

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões no prazo legal, resultando no decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão exarada no Id. 239847156.

Após vieram-me conclusos para decisão de mérito.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Como se vê, o nó a ser desatado no presente recurso de embargos de declaração reside em apurar se o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo está acobertado pelo vício da contradição/omissão no que se refere à declaração de ilegalidade da exigência de ICMS sobre aquisição do Veículo Fiat Uno Way 1.0 ano/modelo 2011/2012, arrematado em leilão público, bem como na determinação da expedição do Certificado de Registro de Veículo (CRV) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) sem o condicionamento ao recolhimento de referido tributo.

Analiso a controvérsia posta à nossa apreciação.

Preambularmente, cumpre ressaltar que as possibilidades de ingresso de embargos de declaração estão delineadas no art. 1.022 do Código Procedimental Civil, abaixo mencionado:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

II – Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

II - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidentes de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II – incorras em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Analisando com acuidade a questão posta à apreciação em sede de embargos declaratórios, conclui-se facilmente que os membros desta Câmara julgadora, dada à peculiaridade existente nesses autos (aquisição de veículo, via arrematação em hasta pública), mantiveram, à unanimidade, a decisão de primeiro grau que reconheceu a impossibilidade da exigência do recolhimento de ICMS nas hipóteses de aquisição de veículos usados, em hasta pública, sob pena de violação aos princípios da não cumulatividade e da proibição da bitributação.

O embargante alega que o acórdão contém vícios consistentes em omissão, contradição e obscuridade. Argumenta que houve omissão na análise das disposições do artigo 12 da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), do artigo 4o da Lei estadual no 7.098/98 e do Regulamento do ICMS/2014, os quais legitimariam a tributação sobre bens arrematados em leilão público. Afirma, ainda, que há contradição no reconhecimento de bitributação, sustentando que a arrematação configura um novo fato gerador do ICMS. Por fim, aponta obscuridade quanto à fiscalização da destinação do bem, argumentando que a cobrança do tributo deve ocorrer independentemente de sua utilização, seja para uso próprio ou revenda.

Os embargos, entretanto, não merecem acolhimento.

No que tange à alegada omissão, o acórdão analisou de forma suficiente e detalhada os dispositivos legais pertinentes ao caso, concluindo que a exigência do ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público viola o princípio constitucional da não cumulatividade, previsto no artigo 155, § 2o, inciso I, da Constituição Federal. Foi destacado que o imposto já havia incidido em operações anteriores e que a nova exigência resultaria em bitributação, prática expressamente vedada pelo ordenamento jurídico. Assim, a legislação mencionada pelo embargante foi devidamente enfrentada e demonstrou-se que o fato gerador do tributo, nos termos das normas aplicáveis, não ocorre na hipótese analisada, afastando-se, portanto, a alegação de omissão.

Quanto à contradição apontada, inexiste qualquer incoerência entre os fundamentos jurídicos adotados no acórdão e sua conclusão. O julgado afirmou que a cobrança do ICMS em questão configura bitributação, uma vez que o imposto já havia sido recolhido anteriormente sobre o bem em circulação. Essa conclusão está em perfeita consonância com a interpretação dos princípios constitucionais tributários, que vedam a exigência de imposto em duplicidade para um mesmo fato gerador. Alegar que a arrematação em leilão constitui novo fato gerador do ICMS não encontra respaldo jurídico, pois a operação de arrematação não se enquadra nas hipóteses legais que configuram circulação de mercadorias ou movimentação econômica tributável.

No que se refere à obscuridade, a questão da destinação do bem, seja para uso próprio ou revenda, mostrou-se irrelevante para a análise do caso, considerando que o fundamento central da decisão foi a inexistência de fato gerador válido que justificasse a cobrança do ICMS. O acórdão foi claro ao afirmar que a operação de arrematação de veículo usado em leilão público não pode ser enquadrada como uma nova operação tributável, o que torna a discussão sobre a fiscalização da destinação do bem desnecessária para a resolução do litígio.

Tem-se, portanto, que restou devidamente observada a legislação pertinente, tanto pelo magistrado sentenciante, como pelos membros desta primeira câmara de direito público.

Por fim, é necessário destacar que os argumentos trazidos pelo embargante não visam sanar eventuais vícios do acórdão, mas, na verdade, buscam a rediscussão do mérito da decisão, o que não é permitido no âmbito dos embargos de declaração. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição, requisitos que não se fazem presentes no caso em análise.

Diante desse cenário, considerando as premissas especificadas, voto por rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025